Tribunal: TJDFT
Processo: 0744910-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744910-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANGELO DA SILVA SEVERINO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, na demanda executória 0718405-43.2020 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 69687211, que determinou a suspensão até 29/07/2022 (Cédula de crédito bancário ID 65073862). Intime-se. A parte agravante assevera que o lapso temporal de mais de dois anos desde a última pesquisa, a par da não localização de bens passíveis de penhora, subsidiaria a realização de novas consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud. Pede (liminar e mérito) seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da reiteração de diligência, por meio dos sistemas judiciais informatizados (Sisbajud, Renajud e Infojud) para localização de bens da parte executada. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado nos sistemas conveniados (Sisbajud, Infojud e Renajud) deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011), o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado. No caso concreto, a ação foi ajuizada em junho de 2020, a última busca de bens por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud foi realizada em julho de 2021 (id 97093510, autos de origem). Nesse viés, o transcurso de mais de dois anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros (Sisbajud, Renajud e Infojud), constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor (servidor público com rendimentos brutos superiores a seis salários-mínimos). Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENAJUD. INFOJUD E SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos à disposição do Juízo, incluindo o RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. 3. Diante do decurso de mais de 1 (um) ano da derradeira pesquisa realizada, evidencia-se útil a reiteração da diligência, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1767243, 07156247620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1768080, 07267286520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, à vista dos fatos apresentados, decorrido tempo suficiente sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito (oriundo de contrato de empréstimo), mostra-se razoável a reiteração de busca de bens dos devedores, por meio dos sistemas judiciais (Sisbajud, Renajud e Infojud). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado nos sistemas informatizados Sisbajud, Renajud e Infojud. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator